Tribunal: TJSP
Processo: 2252526-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de indeferimento do benefício – Agravante que não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência financeira – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252526-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante D S
DE MACETO TORATI - ME, é agravado FONTANIVA FOMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252526-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32238
2
Agravo de Instrumento no 2252526-28.2020.8.26.0000
Agravante: D S de Macedo Torati ME
Agravado: Fontaniva Fomento Mercantil Ltda.
Juiz: Sergio Augusto Fochesato
Comarca: Mogi Guaçu 2a Vara Cível
Voto 32238

JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA -
BENEFÍCIO
INDEFERIDO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Possibilidade de indeferimento do benefício

Agravante que não logrou demonstrar a alegada
hipossuficiência financeira Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 66/67 que, na execução de
título extrajudicial1 ajuizada por Fontaniva Fomento Mercantil
Ltda. em face de D S de Macedo Torati ME, indeferiu
requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A agravante requer a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com
as custas e que a lei não proíbe a concessão da gratuidade de
justiça à pessoa jurídica que comprove sua situação econômica
insuficiente. Afirma que está com dificuldades no cumprimento
das despesas ordinárias e extraordinárias.
Recurso
recebido
e
bem
1 Valor da causa: R$ 115.886,37 em julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252526-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32238
3
processado. Dispensada a contraminuta, por ausência de
representação da agravada nos autos.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos para custear o processo tem direito à
gratuidade da justiça.
Nos termos da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. (g.n.)
No caso dos autos, porém, não
restou demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante,
como faz parecer o pedido. Os documentos dos autos (fls. 24/40)
não permitem concluir que a agravante não possa arcar com os
custos do processo e a agravante não comprovou a alteração da
sua situação econômico-financeira como lhe incumbia.
Assim, da análise de toda a
documentação acostada aos autos (fls. 24/40) e da situação
narrada nas razões do recurso, não se vislumbra a possibilidade
de deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa
jurídica neste caso.
Dessa maneira, a decisão recorrida
deve ser mantida.
Embora não recolhidas as custas
do presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252526-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32238
4
respeito ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer,
estar-se-ia negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio
do livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
agravo, devendo ser recolhidas as custas deste recurso, no prazo
de cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator